Tribunal: TJMT
Processo: 1005131-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005131-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (ADVOGADO), AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E TECNOLOGICO DE RESIDUOS SOLIDOS CORREGO LIMPO - CNPJ: 11.250.622/0001-94 (AGRAVANTE), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO – MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pela
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TECNOLÓGICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CÓRREGO LIMPO (ADETEC)
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 188840181) que
NÃO CONHECEU DO RECURSO
de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, bem como
REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
em face da inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada (ID. 196597152).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada,
“para CONHECER do recurso de Agravo de instrumento interposto, DANDO-LHE

PROVIMENTO, a fim de reconhecer a necessária inclusão do litisconsorte

necessário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, UNIVERSIDADE

DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, determinando-se a consequente

remessa e processamento de julgamento perante a Vara da Fazenda Pública,

devido a avocação do convênio 02/2015 pela Agravada”
(ID. 196874150).

A parte agravada (FAESPE), em contrarrazões, postula o provimento do recurso (ID. 199912189).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto
pela
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TECNOLÓGICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CÓRREGO LIMPO (ADETEC)
,

em face da decisão monocrática que
NÃO CONHECEU DO RECURSO
de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, bem como
REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
em face da inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais, isto é, sobre a admissibilidade do agravo.

No caso, à exata compreensão do âmbito de cognição cabível no julgamento do recurso de agravo de instrumento, importa registrar que, conforme se extrai dos autos eletrônicos do processo de origem, no dia
05.11.2018,
foi ajuizada a
“AÇÃO DE COBRANÇA”
n.o 1006270-95.2018.8.11.0006 pela AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TECNOLÓGICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CÓRREGO LIMPO (ADETEC) em desfavor da FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL (FAESPE), UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT) e da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

No dia
14.11.2018
, proferida decisão pelo JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE CÁCERES, MT (FAZENDA PÚBLICA), que excluiu a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e a UNEMAT do polo passivo da lide e, em consequência, diante da ausência de pessoa jurídica de direito público, determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais da Comarca de Cáceres (ID. 16497635).

Contra essa decisão, interposto o
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO” n.o 1014374-94.2018.8.11.0000,
na data de
05.12.2018,
distribuído, por sorteio, sob a Relatoria da Excelentíssima Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, lotada na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Inicialmente, em
04.12.2019,
deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada (efeito suspensivo). Contudo, quando do julgamento do mérito, na sessão de
13.09.2021,
por unanimidade, negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, sendo o acórdão assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE PODER PÚBLICO E OSCIP – CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE OSCIP E FUNDAÇÃO PRIVADA – DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO – PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

1. Eventual inadimplemento parcial quanto ao Contrato Administrativo no 11/2016, ou seja, seria um inadimplemento ocorrido numa relação contratual estabelecida entre a ADETEC (OSCIP) e a Faespe (fundação privada).

2. Expressa disposição contratual no sentido de que é a Faespe a responsável pelo pagamento das obrigações oriundas do referido contrato.

3. Ainda que o poder público seja indiretamente beneficiado, este não pode responder por uma relação contratual entabulada entre duas pessoas de direito privado.

4. Logo, correta a decisão do juízo a quo que reconheceu a ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e da Unemat e determinou a redistribuição dos autos à uma das varas cíveis de feitos gerais da Comarca, haja vista a ausência de pessoa jurídica de direito público em quaisquer dos polos da ação, a justificar a competência da vara de fazenda pública.

5. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido e DECLARADO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental.

Na sequência, noticiado o julgamento do mérito do agravo, em
01.11.2021,
o JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES, MT, recebeu a petição inicial, e, entre outras providencias, determinou a designação de audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), e a citação da parte requerida (ID. 68846129).

Ato contínuo, a FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL (FAESPE), em contestação (ID. 78311063), requer o chamamento ao processo da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para que possa figurar na presente demanda como litisconsorte passivo.

Na decisão interlocutória proferida em
17.02.2023,
a Excelentíssima Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, Juíza de Direito, ao promover o saneamento do feito, rejeitou o
“(...) pedido de chamamento ao processo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ao presente feito, verifico que tal questão já foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estando, portanto, coberto pelo manto da coisa julgada, razão pela qual rejeito a preliminar aventada”,
e indeferiu a produção de prova oral (ID. 110253792).

No dia
28.02.2023,
a parte requerida, FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL (FAESPE), opôs
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS”
(ID. 110995021), oportunidade em que questiona o indeferimento da prova testemunhal, e a fixação dos pontos controvertidos.

Por sua vez, no data de
15.03.2023
, a parte autora interpôs o presente
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO” n.o 1006270-95.2018.8.11.0006,
onde se insurge contra o indeferimento do pedido de chamamento ao processo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Considerando a ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, proferido despacho ordenando a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (ID. 164543666).

Sobreveio, então, em
30.10.2023
, a decisão embargada que
não conheceu do presente recurso de agravo de instrumento
por considerar que, sob a perspectiva da parte autora/agravante, o
decisum
que indeferiu a inclusão da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo da lide não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1015, do CPC.

Essa conclusão decisória partiu da premissa de que, uma vez que o chamamento ao processo é faculdade processual garantia exclusivamente
À PARTE RÉ,
conforme dispõe o artigo 130, do CPC, e que, portanto, é manifesta a ausência de interesse recursal da parte autora (AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TECNOLÓGICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CÓRREGO LIMPO) para impugnar decisão que indefere o pedido formulado pela parte adversária (isto é, pela FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL), a pretensão recursal deduzida nestes autos pela agravante/embargante só poderia ser em relação à inclusão da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo da lide como litisconsorte, e, por isso, o recurso de agravo de instrumento foi de pronto inadmitido, eis que a hipótese não se subsome a nenhuma daquelas listadas no rol do art. 1.015, do CPC, como já frisado antes.

Desse modo, a despeito da alegação da parte agravante, mantenho o entendimento de que não é caso de aplicação da interpretação mitigada, segundo a orientação do STJ (Tema 988 - REsp. n.o 1.740.520/MT), a admitir a possibilidade de exame do instrumento além das hipóteses previstas na norma antes referida, uma vez que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme preconizado pela orientação da instância especial, mormente nada há a revelar ou obstar que a parte recorrente, em eventual recurso de apelação, possa suscitar a presente matéria.

Outrossim, não se descuida que se a parte agravante insiste em que a sua impugnação recursal é devotada à reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido formulado pela parte contrária, a qual, aliás, optou por não recorrer do ato judicial em questão, o resultado será o mesmo, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, mas, agora, por outro fundamento, qual seja, a carência de interesse processual/recursal.

Ressalta-se, ademais, que a legitimidade passiva da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO já foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no âmbito do
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO” n.o 1014374-94.2018.8.11.0000,
cujo acórdão transitou em julgado no dia 23.09.2021, cuidando-se, então, de matéria preclusa nos autos.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Frisa-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pela AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TECNOLÓGICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CÓRREGO LIMPO (ADETEC), mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024